Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704891-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI DECISÃO Defiro o pedido para inclusão destes autos na Sessão Ordinária Presencial a ser realizada no dia 08/02/2024. Informo que no âmbito desta Turma Recursal não há sessão telepresencial cabendo aos interessados comparecerem pessoalmente na data e local designados para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator